Tribunal: STJ
Processo: 0743837-55.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249511 - DF(2025/0482133-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRENDA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: J G L M (MENOR)
AGRAVANTE
: E M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: SHEYLLA PATRICIA NASCIMENTO CAMPOS - DF051683
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
.
SÚMULA No 182/STJ
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56887039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 272db3c1-1e19-4cf2-a0a3-a6a6640881c1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249511 - DF(2025/0482133-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRENDA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: J G L M (MENOR)
AGRAVANTE
: E M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: SHEYLLA PATRICIA NASCIMENTO CAMPOS - DF051683
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS
DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRENDA LOPES DA SILVA e
OUTROS contra a decisão que não conheceu do recurso especial em virtude da
incidência da Súmula no 284/STF.
Nas presentes razões, os agravantes afirmam que indicaram expressamente
os arts. 47 e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor e 757 do Código Civil
como violados.
Asseveram que

"(...)
O Recurso Especial delimitou de forma clara e objetiva a
controvérsia federal, consistente na interpretação e validade de cláusula
contratual de seguro que exclui a cobertura de indenização por morte
"
acidental decorrente de complicações cirúrgicas. (e-STJ fl. 651)

Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 657/662
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56004493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:05
Código de Controle do Documento: a5b6ed0b-0c89-48d4-8eff-cb7b7ea89459

A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp no 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
Documento eletrônico VDA56004493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:05
Código de Controle do Documento: a5b6ed0b-0c89-48d4-8eff-cb7b7ea89459

alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
"
pela Primeira Turma desta colenda Corte.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.424.404/SP,
ESPECIAL, DJe
– grifou-se)
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada aplicou o óbice da
pois a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula no 284/STF,
dispositivos legais federais que teriam sido violados, bem como não indicou os artigos
de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial.
Entretanto, o agravo interno nada menciona acerca da deficiência de
fundamentação no que tange à divergência jurisprudencial.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
15/8/2022;
AREsp 1.918.614/SP,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
15/12/2021;
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp 2.092.094/GO,
e AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Terceira Turma, DJe 31/8/2022.
Assim, não há como examinar o mérito do recurso se sequer foi
ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56004493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:05
Código de Controle do Documento: a5b6ed0b-0c89-48d4-8eff-cb7b7ea89459

É o voto.
Documento eletrônico VDA56004493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:05
Código de Controle do Documento: a5b6ed0b-0c89-48d4-8eff-cb7b7ea89459

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.249.511 / DF
Número Registro: 2025/0482133-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07438375520248070001 7438375520248070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRENDA LOPES DA SILVA
RECORRENTE : J G L M (MENOR)
REPR. POR
: E M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: SHEYLLA PATRICIA NASCIMENTO CAMPOS - DF051683
RECORRIDO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRENDA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : J G L M (MENOR)
AGRAVANTE : E M DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : SHEYLLA PATRICIA NASCIMENTO CAMPOS - DF051683
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
Documento eletrônico VDA56864983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 2823f932-d770-4f38-8171-275813a1ba46

ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 2823f932-d770-4f38-8171-275813a1ba46